Tribunal: TJSP
Processo: 2128368-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Prisão temporária. Paciente suspeito de integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas bem como de para a prática do crime de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores. Defesa pleiteia a revogação da medida, sob o argumento de ausência dos requisitos legais necessários. Sustenta, ainda, violação à Súmula Vinculante no 14 do E. STF, em

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Prisão temporária. Paciente suspeito de integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas bem como de para a prática do crime de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores. Defesa pleiteia a revogação da medida, sob o argumento de ausência dos requisitos legais necessários. Sustenta, ainda, violação à Súmula Vinculante no 14 do E. STF, em virtude de negativa de acesso aos autos da investigação. Reiteração do Habeas Corpus no 212435-97.2018.8.26.0000, já concluso para julgamento de mérito por esta C. 9a Câmara Criminal. Ausência de qualquer tese nova a ser analisada no presente writ. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2128368-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MARCO ANTONIO
ARANTES DE PAIVA e Paciente JORGE SILVA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128368-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11.737
2
HABEAS CORPUS No: 2128368-95.2020.8.26.0000
Impetrante: Marco Antônio Arantes de Paiva
Paciente: JORGE SILVA DE SOUZA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara de Crimes Tributários,
Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital
Voto no: 11.737
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Prisão
temporária.
Paciente
suspeito
de
integrar
organização criminosa voltada para o tráfico de
drogas bem como de para a prática do crime de
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e
valores. Defesa pleiteia a revogação da medida,
sob o argumento de ausência dos requisitos
legais necessários. Sustenta, ainda, violação à
Súmula Vinculante no 14 do E. STF, em virtude
de
negativa
de
acesso
aos
autos
da
investigação. Reiteração do Habeas Corpus no
212435-97.2018.8.26.0000, já concluso para
julgamento de mérito por esta C. 9a Câmara
Criminal. Ausência de qualquer tese nova a ser
analisada
no
presente
writ.
Ordem
não
conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo douto advogado Dr. Marco Antônio Arantes de Paiva, em favor de JORGE
SILVA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
1a Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e
Valores da Capital, no bojo dos autos do inquérito policial no
151167-62.2020.8.26.0050, em decorrência de prisão temporária decretada em 18
de maio de 2020.
Relata a impetração que o paciente, no dia 03 de junho de
2020, foi preso e conduzido ao Distrito Policial, onde nem ao paciente nem à sua
advogada fora dada oportunidade de conhecer a acusação que lhe pesa,
sustendo haver violação ao enunciado da Súmula Vinculante no 14 do E.
Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128368-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11.737
3
A combativa defesa aduz também que a decretação da
prisão temporária carece de fundamentação idônea, precipuamente por não
indicar claramente a necessidade da prisão para a investigação, bem como pelo
fato de o suposto crime em tela (lavagem de capitais) não estar abarcado pelo
numerus clausus de condutas elencadas pela Lei no 7.690/89 e, finalmente, pelo
fato de a justificativa apresentada confundir-se com os requisitos justificadores da
prisão preventiva e não da prisão temporária, extrapolando, assim, as razões
invocadas pelas autoridade policial para a decretação da medida.
Requer, desse modo, liminarmente, a suspensão do decreto
cautelar temporário, a nulidade dos depoimentos prestados por violação à
Súmula Vinculante no 14 do E. STF, determinando-se que outros sejam tomados.
No mérito, pugna pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi negado (fls. 20/22).
As informações foram prestadas (fls. 25/28).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no
sentido de que a ordem fosse julgada prejudicada quanto ao pleito de acesso
aos autos e denegada quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva (fls.
31/39).
É o relatório.
Devidamente
processada,
a
ordem
não
comporta
conhecimento.
De fato, trata-se de mera reiteração do Habeas Corpus de
no 2124365-97.2020.8.26.0000, impetrado em favor do mesmo paciente e já
concluso para julgamento de mérito por esta E. 9a Câmara de Direito Criminal.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da
impetração.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR